Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-70.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000520-70.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THEREZA JOSE DE MEDINA - CPF: 523.252.531-04 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000520-70.2022.8.11.0007

Origem: Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Parte Recorrente(s):
Thereza Jose de Medina

Parte Recorrida(s):
Cvc Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A, JGA Tour Viagens E Turismo Ltda - Me, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda - EPP

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 19/09/2022 à 22/09/2022

Ordem na pauta: 202

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA – SITUAÇÃO EXCEPECIONAL NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela COVID-19 faculta ao consumidor a solicitação, a seu critério, do reembolso, disponibilização de crédito ou reacomodação em outro voo (art. 3o da
Lei n. 14.034/2020).

Acaso o passageiro opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de
12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

Nos termos do art. 251-A da Lei 7.565/1986,
a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte depende da demonstração de efetivo prejuízo.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por meio da qual a autora pretende a condenação das demandadas ao pagamento de danos morais e materiais, devido ao cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus.

A autora sustenta que adquiriu pacote de viagem, que incluía hospedagem e passagens aérea com destino a Salvador/BA, partindo de Cuiabá/MT na data de 10/07/2020, com previsão de retorno para o dia 16/07/2020. No entanto,
informa que em decorrência dos efeitos da pandemia ocasionada pela Covid-19, solicitou a remarcação da data de sua viagem, contudo, não obteve êxito.

Sentença de mérito que julgou
improcedente a pretensão inicial.

Em sede recursal, a parte autora requer a reforma da sentença para ver reconhecido o dano moral, sustentando terem efetuado inúmeras tentativas de resolução na seara administrativa.

Intimada para apresentar contrarrazões, a parte recorrida quedou-se inerte.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia
cinge-se no reconhecimento ou não do direito da consumidora ao recebimento de indenização por danos morais e materiais, devido ao cancelamento de pacote de viagem em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus.

Como já relatado, a autora sustenta que adquiriu pacote de viagem, que incluía hospedagem e passagens aéreas com destino a Salvador/BA, partindo de Cuiabá/MT na data de 10/07/2020, com previsão de retorno para o dia 16/07/2020. No entanto,
informa que em decorrência dos efeitos da pandemia ocasionada pela Covid-19, solicitou a remarcação da data de sua viagem, contudo, não obteve êxito.

Diante disso, relata que a empresa demandada deixou as passagens aéreas “em aberto”. Aduz que, ao tentar remarcar a passagem, não logrou êxito, nem lhe fora ofertado
o reembolso do valor pago, fato este que causou transtornos e abalos psicológicos.

Diversamente do alegado em sentença, reconheço que o cancelamento do voo se deu em razão dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, de modo que se aplica ao presente caso a Lei 14.034/2020.

No caso dos autos, a consumidora poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o da
Lei n. 14.034/2020).
Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de
12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado, que no caso dos autos iniciou-se em 10/07/2020 e o ajuizamento da presente demanda se deu em 29/01/2022.

Malgrado as alegações da parte autora, o art. 251-A da Lei 7.565/1986 dispõe que
“
a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga
”, o que não ficou demonstrado nos autos.

Por oportuno destacar que com o cancelamento do pacote turístico, houve a devida disponibilização do crédito para utilização, no entanto, verifica-se que não houve o usufruto, conforme fora colacionado no id. 133418295, de modo que não restou demonstrada
à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.

Destaco tal ponto porque, ainda que situação narrada na inicial possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88, o que não se vislumbra neste caso.

Desse modo, apesar da situação vivenciada pela recorrente, entendo que não há nos autos os elementos ensejadores dos danos morais pleiteados, pois não houve qualquer lesão a direito personalíssimo, tratando- se de mero aborrecimento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar a sentença apenas para condenar a ré a restituir à recorrente a quantia de R$ 800,55 (oitocentos reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022